Tribunal: TJDFT
Processo: 0702202-17.2022.8.07.0017
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-28
Data de publicação: 2024-12-13

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR E PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE CONHECIMENTO. COMPRA FINANCIADA DE VEÍCULO. APÓLICE DE SEGURO CONTRA ACIDENTES PESSOAIS. NEGÓCIOS JURÍDICOS INDEPENDENTES. VALOR DA CAUSA. SOMA DOS PEDIDOS. DANO MORAL. DESFAZIMENTO DE CONTRATO. SITUAÇÃO ATÍPICA. AUSÊNCIA. SENTENÇA MANTIDA.
1. O seguro contra acidentes pessoais, embora tenha sido assinado na mesma ocasião, não tem relação de dependência com os negócios jurídicos de compra e venda e de financiamento. Resta clara a completa independência da apólice, de modo que o vício oculto do veículo que resultou no desfazimento da compra financiada não interfere com a vigência e com o usufruto do serviço contratado.
2. Impossível a revisão dos ônus sucumbenciais. O art. 85, § 4o, III, do CPC prevê que, “não havendo condenação principal ou não sendo possível mensurar o proveito econômico obtido, a condenação em honorários dar-se-á sobre o valor atualizado da causa”. Ademais, o art. 292, VI, do CPC determina que o valor da causa será, “na ação em que há cumulação de pedidos, a quantia correspondente à soma dos valores de todos eles”.
3. O dano moral decorrente da quebra da avença contratual é excepcional. A parte deve demonstrar que experimentou uma situação atípica, anormal ou que a prestação contratual era intimamente correlacionada a bem jurídico importante, ao bem-estar do ser humano, como a vida, a saúde etc., mas esse, todavia, não é o caso em tela.
4. Apelação conhecida e desprovida.